Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731162-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: DEUSIMAR FERREIRA DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Conjunto Residencial 09 (CR -09) contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado na origem (proc. no 0704458-57.2022.8.07.0008, ID no 194825362 e no 203396471). 2. O agravante alega, em suma, que a execução tem por objeto contribuições condominiais. Logo, por se tratar de obrigação “propter rem”, defende que seria possível a penhora do próprio imóvel e não apenas dos direitos aquisitivos, apesar de constar alienação fiduciária ativa (Caixa Econômica Federal – credora fiduciária). 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a medida constritiva incida sobre a propriedade em si e não apenas sobre os direitos aquisitivos. 4. Preparo (ID no 62185531 e no 62185538). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 8. Nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora. Assim, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos, conforme determinado na origem (ID no 194825362). 9. A alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel ocorrerá por meio de leilão judicial, devendo ser observado o preço mínimo da avaliação e, em segunda hasta, 60% (sessenta por cento) do valor. A decisão de ID no 203396471 que apreciou os embargos de declaração esclareceu que a existência de alienação fiduciária sobre o bem viabilizou a penhora dos direitos aquisitivos. 10. Todavia, destacou que a natureza do crédito (obrigação propter rem) será considerada no momento que os atos constritivos passarem a ser expropriatórios, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. A Caixa Econômica Federal apresentou o valor do seu crédito no ID no 198647672, pág. 4 (R$ 119.457,59) e o agravante no ID no 196849043, pág. 5 (R$ 72.448,39), permitindo aos participantes do leilão a ciência dessas pendências. 12. Como consequência lógica, os eventuais pagamentos ao agravante e à credora fiduciária, conduziriam à resolução do contrato de alienação fiduciária e à baixa da medida constritiva, pois não subsistiria débito condominial. 13. Todavia, a análise dos valores que eventualmente serão apurados com a alienação judicial autorizada na origem somente será possível após a realização do ato judicial. Destaque-se que o laudo de avaliação considerou o valor de mercado do bem (ID no 124992371, págs. 1-4), com o qual o credor concordou (ID no 127547693). 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). No mesmo prazo, intime-se a credora fiduciária, Caixa Econômica Federal para, querendo, se manifestar quanto ao recurso. 17. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO